Tribunal: TJDFT
Processo: 0727566-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727566-47.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: WYLLER CESAR FANTINI IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Wyller César Fantini, apontando como autoridade coatora o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. O impetrante, médico servidor, alega que, em 13 de junho de 2019, requereu à autoridade coatora a concessão do benefício de aposentadoria especial (protocolo 00060-00250871/2019-77), prevista no inciso III do § 1o do art. 40 da Constituição Federal; todavia, passados mais de 6 meses daquela data, seu requerimento ainda se encontra pendente de análise. Sustenta que tal omissão administrativa viola os princípios da legalidade e da eficiência, além de lhe causar dano de difícil reparação, dada a natureza alimentar do benefício previdenciário postulado. Requer, liminarmente, seja determinado à autoridade coatora que conclua o processo administrativo de concessão de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, sob pena de multa e, no mérito, a concessão da segurança pleiteada. Antes de apreciar o pedido liminar, em decisão de ID 13303870, determinei a prévia notificação da autoridade impetrada para prestar informações e a cientificação do Distrito Federal para, querendo ingressar no feito. O Distrito Federal, em manifestação de ID 13635697, informa que o requerimento do impetrante já foi apreciado, encontrando-se o pedido de aposentadoria pendente de análise por estar deficientemente instruído, pois não consta sequer a assinatura do servidor (Despacho SEI-GDF SES/SUGEP/COAP/DIAP/GAPE, de 23 de dezembro de 2019 – ID 13635698, Pág. 5, último parágrafo). Sem manifestação da autoridade impetrada. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, ao despachar a inicial, o juiz ordenará, entre outras providências, que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Em sede liminar, o impetrante busca compelir a autoridade impetrada a examinar o pedido de aposentadoria por ele formulado, em razão de alegada omissão administrativa (art. 49 da Lei no 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, aplicável aos servidores do Distrito Federal por força da Lei no 2.834/2001). Ocorre que, como demonstrado pelo Distrito Federal, a análise desse pedido depende da adoção de providências a cargo do impetrante. Nesse sentido, é o teor do Despacho SEI-GDF SES/SUGEP/COAP/DIAP/GAPE, de 23 de dezembro de 2019, in verbis: “(...) Para que possa ser realizada a análise do processo de aposentadoria é necessária a inclusão nos autos de peças em conformidade com as instruções contidas no Manual de Aposentadoria e Pensão Civil, instituído pela RESOLUÇÃO No 124 , DE 14 DE DEZEMBRO DE 2000 e verifica-se que no processo não consta nenhuma peça além do requerimento sem assinatura, impossibilitando a análise do pleito. (...)” (ID 13635698 - Pág. 5, último parágrafo). Assim, ausente o fundamento relevante, indefiro o pedido liminar. Certifique, a Secretaria da 2a Câmara Cível, o transcurso do prazo concedido à autoridade impetrada para prestar informações. Após, ao impetrante, para manifestação sobre os documentos juntados à petição do Distrito Federal (ID 13635698 - Pág. 1 e seguintes), esclarecendo, inclusive, se persiste o interesse no prosseguimento do presente mandado de segurança. Em seguida, ouça-se o Ministério Público (art. 12 da Lei no 12/016/2009). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator